Tribunal: TJSP
Processo: 2091907-17.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que determinou a emenda à inicial para a substituição da CDA por novo título que observe o novo cálculo dos consectários legais, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para o período posterior à EC no 113/21 e utilizando-a como teto para o período anterior – Aplicação obrigatória da Taxa Selic de 09/12/2021 (EC 113/2021) a 09/09/2025 (EC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que determinou a emenda à inicial para a substituição da CDA por novo título que observe o novo cálculo dos consectários legais, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para o período posterior à EC no 113/21 e utilizando-a como teto para o período anterior – Aplicação obrigatória da Taxa Selic de 09/12/2021 (EC 113/2021) a 09/09/2025 (EC 136/2025) – Antes e após este período aplica-se os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora adotados pela Fazenda Pública para a remuneração do seu crédito tributário, limitados à Selic – Proibição dos Municípios de adotar índices de correção monetária e juros de mora em percentuais que superem a taxa praticada pela União para o mesmo fim – Aplicação dos artigos 24, inc. I e 30, inc. II, da Constituição Federal – Temas 810/STF e 905/STJ, EC 136/2025, e Tema 1.217, do STF – Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte. Recurso desprovido.